Tribunal: STF
Processo: RE 1305423
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal de Santa Catarina :
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO (3 DIAS) E PERDA DE CONEXÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AÉREA, EM QUE DEFENDE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO; DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS; E VALOR EXCESSIVO DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE CONFIGURA NO CASO. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. ‘Deve a companhia aérea assumir os riscos dos serviços prestados, de modo que segue o dever de indenizar pelo atraso de voo que inviabilizou embarque do Autor em conexão ao seu destino final. '2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro' (STJ, EDcl no REsp 1280372, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueca, DJe 31/03/2015)" (TJSC, Recurso Inominado n. 0301537-33.2018.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Marcelo Pizolati, Primeira Turma de Recursos - Capital, j. 18-07-2019). PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO QUE ATENDE À FUNÇÃO PEDAGÓGICA E RESSARCITÓRIA, VISTO QUE O ATRASO OCORREU NA IDA E NA VOLTA, QUE PERDUROU POR 3 (DIAS), MAIS PERDA DE CONEXÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA IRRETOCÁVEL, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. A recorrente alega contrariado o art. 178 da Constituição da República ao argumento de que a Turma Recursal de origem deveria ter adotado o “prazo bienal da Convenção de Montreal ” para afastar, “por via reflexa, da indenização arbitrada a título de dano moral” (fl. 3, e-doc. 18).
    Sustenta que “o Código de Defesa do Consumidor é norma principiológica, norteadora da relação de consumo em território nacional e de toda a cadeia entre fornecedor e consumidor. De outra sorte, a Convenção de Montreal, que substituiu a Convenção de Varsóvia, rege toda e qualquer relação de transporte aéreo internacional“ (fl. 9, e-doc. 18).
    Ressalta que “a Convenção de Montreal, à qual o Brasil é um País signatário, foi ratificada e internalizada por meio do Decreto nº 5.910/2006, que prevê o dever de ser executada e cumprida inteiramente por todos os Estados pactuantes da Convenção. Esse entendimento encontra amparo nos artigos 178 da Constituição Federal e artigo 732 do Código Civil, ainda, no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor ” (fl. 10, e-doc. 18).
    Salienta que, “quanto à aplicação da Convenção de Montreal a hipóteses como a tratada, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, conforme visto. A decisão do Tema 210 – repercussão geral, Recurso Extraordinário nº 636.331” (fl. 13, e-doc. 18).
     Pontua que “o entendimento exarado pelo STF deixa claro que devem ser levados em consideração, para o desfecho da presente lide, tanto o Código de Defesa do Consumidor, como o Código Civil, a Constituição Federal e a Convenção de Montreal, com prevalência deste último Diploma” (fl. 13, e-doc. 18).
    Reforça que “o venerado acórdão trouxe interpretação para além e em contrário àquela conferida pelo STF a casos envolvendo transporte aéreo internacional, por meio do Tema nº 210” (fl. 14, e-doc. 18).
    Reitera que, “em conformidade com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a observância do decidido no julgamento do RE com repercussão geral nº 636.331, bem como no ARE 766.618, ambos versando sobre transporte aéreo internacional, no bojo dos quais restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o art. 178 da Constituição Federal, que a Convenção de Montreal têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, quando se tem em vista contrato internacional de transporte” (fl. 16, e-doc. 18).
    Pede “seja conhecido e provido o presente para o fim de reformar o venerando acórdão guerreado, por violar expressamente o artigo 178 da Constituição Federal e o artigo 35 da Convenção de Montreal, aplicando-se ao presente caso o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (fl. 16, e-doc. 18).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    A matéria versada na espécie não guarda identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral porque trata de reparação somente por danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se, por exemplo:
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (DJe 13.11.2017).
    Em igual sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RE n. 1.240.833-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.11.2020).
    Verifica-se a condenação da recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.771, Tema 655, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 31.5.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora